Tribunal: TJBA
Processo: 8000686-77.2024.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000686-77.2024.8.05.0104 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSEANE DO ESPIRITO SANTO Advogado(s): NARCISO QUEIROZ DE LIMA, JOSIELMA CRUZ DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). VÍTIMA CRIANÇA DE TENRA IDADE. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PROVA ROBUSTA E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS SOBEJANTES NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA, COMO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. LEGALIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO. STF, TEMA 1.068. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DA AGENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Inhambupe/BA que condenou a ré à pena de 26 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado contra criança de oito anos de idade, reconhecidas as qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, negado o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente quanto à fixação da pena-base e ao aproveitamento das qualificadoras excedentes como agravantes; (iii) determinar se é cabível o direito de a condenada recorrer em liberdade após condenação pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR A anulação do julgamento do Tribunal do Júri constitui medida excepcional e somente é admissível quando o veredicto se mostra absolutamente dissociado do conjunto probatório, o que não ocorre quando a decisão encontra respaldo em prova testemunhal, pericial e circunstancial harmônica. A soberania dos veredictos assegura ao Conselho de Sentença a escolha da tese mais convincente dentre aquelas amparadas por elementos de prova constantes dos autos, sendo vedada a substituição do juízo popular pelo tribunal revisor. A materialidade do homicídio resta comprovada por laudos periciais e documentos oficiais, e a autoria encontra suporte em confissão, depoimentos testemunhais coerentes e provas técnicas convergentes, que corroboram a participação da ré na prática delitiva. A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas, como elevada culpabilidade, modus operandi extremamente violento, personalidade fria da agente e consequências excepcionais do crime para os familiares da vítima. É admissível a utilização das qualificadoras sobejantes como agravantes genéricas ou para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, sem que se configure bis in idem. A condenação proferida pelo Tribunal do Júri possui aplicabilidade imediata, sendo legítima a manutenção da prisão para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada pela conduta da agente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão do Tribunal do Júri não se revela manifestamente contrária aos elementos dos autos quando sustentada por conjunto probatório sólido e harmônico, compatível com as evidências coligidas, inexistindo descompasso entre o veredicto dos jurados e os fatos comprovados nos autos. A pena-base fixada acima do mínimo legal é válida quando fundada em circunstâncias judiciais concretas e devidamente motivadas. As qualificadoras excedentes podem ser utilizadas como agravantes ou para exasperação da pena, sem configuração de bis in idem. A condenação pelo Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, sendo legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 61, II, “h”, e 121, § 2º, I, III e IV; CPP, art. 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340 (Tema 1.068); STJ, AgRg no HC nº 802.818/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº 8000686-77.2024.8.05.0104, proveniente da Comarca de Inhambupe-BA, em que figuram, como apelante, JOSEANE DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.